Tribunal: TJES
Processo: 5012590-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012590-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON CAMPANHOLE e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar para correção do polo passivo afastada diante da ausência de documentação hábil à justificar a alteração pretendida. 2) O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Nessa esteira, há ainda a previsão contida no art. 833, VIII, do CPC, referente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição legal, desde que trabalhada pela família. 3) Nos termos do art. 4º, II, “a”, Lei n. 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel cuja extensão for igual ou menor a 04 (quatro) módulos fiscais. 4) In casu, a constrição judicial recaiu sobre imóvel cuja área não se revela superior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando as medidas adotadas pelo Município de Nova Venécia. Contudo, inexistem provas de que o imõvel destina-se ao sustento da entidade familiar. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILSON CAMPANHOLE E OUTROS
(id 6378216) em face da decisão (id
31488605
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em sede de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n°.
0001274-22.2019.8.08.0038, rejeitou a exceção de pré-executividade e o pedido de suspensão do leilão, sob fundamento de ausência de comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na regra inserta no art. 833, VIII do CPC.

Em suas razões discorre sobre a dimensão do bem e sua destinação a fim de comprovar os requisitos legais a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade.

Em contrarrazões (id 7098113), o agravado suscita preliminar para fins de correção do polo passivo, para que passe a constar como requerida a Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão; e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída,
afasto a preliminar
suscitada pelo agravado em contrarrazões, haja vista que, embora sustente que a instituição financeira passou por alteração em seu nome, não colacionou a documentação necessária a fim de corroborar tal informação.

Dito isto, passo à análise da questão meritória.

Neste tocante, a controvérsia é consubstanciada na verificação da (im)penhorabilidade do bem dado em garantia à instituição financeira, por tratar-se de pequena propriedade rural explorada no âmbito familiar.

Nesse cenário, urge o destaque do texto constitucional, dispondo em seu artigo 5º, inc. XXVI: “
a
pequena

propriedade

rural
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Assim como cumpre elucidar o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
(Destaquei)
.

Em consonância com a legislação, o Superior Tribunal Federal esclarece que a pequena propriedade rural está caracteriza quando sua área limita-se entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, senão, vejamos o Tema n.º 961:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

In casu
, infere-se dos autos que o imóvel objeto da penhora, identificado pela Matrícula 8.887 (id 6378218), possui área de 48.400m2, dimensão esta que se mostra inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, uma vez que no município de Nova Venécia, cidade de localização do bem, cada módulo equivale a 20,0 hectares.

Desse modo, resta compatível com o disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, caracterizando-se, evidentemente, como pequena propriedade rural, considerando que é menor do que 4 (quatro) módulos fiscais, com base na medida rural municipal, ou seja, resta preenchido o primeiro requisito para impenhorabilidade.

Superado este ponto, torna-se necessária a análise quanto à utilização da terra.

Neste quesito, não obstante, tenham os agravantes anexados documentos que atestam a comercialização de produtos supostamente cultivados no imóvel objeto da celeuma, bem como notas que denotam a compra de adubo e contas de energia aparentemente referente ao local, tais documentos não são suficientes a evidenciar
que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar e que o bem é utilizado como residência familiar.

A esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA MORADIA EXISTENTE NO LOCAL. POSSIBILIDADE DE ANEXAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme os arts. 5º, XXVI da CF e 833, VIII do CPC, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 2. Por sua vez, o art. 4º, inciso II da Lei n. 8.629/93 preceitua que a pequena propriedade rural possui área de até quatro módulos fiscais que, em Santa Maria de Jetibá-ES, corresponde a 72 ha (setenta e dois hectares). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de provar que o imóvel se encaixa na qualificação de pequena propriedade rural e que é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade é do executado.
4. O agravante, contudo deixou de anexar documento que demonstre a sua extensão, ao passo que as imagens e notas fiscais anexadas são insuficientes para provar que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar.
5. Considerando que a decisão recorrida preservou a moradia existente no local, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n. 8.009/90, não se justifica a reforma da decisão, ressalvando a possibilidade do agravante anexar novos documentos para reapreciação do pleito de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de abril de 2023. RELATORA (TJES, AI 5007643-56.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DL 26.04.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTADA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DEPENDA UNICAMENTE DELE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há se falar em supressão de instância, quando os documentos novos acostados pela agravante foram analisados pelo juiz em sede pedido de reconsideração.
A arguição de impenhorabilidade de imóvel rural resta afastada, porquanto inexistente a comprovação de exploração do bem pela família, bem como de que dele provém o seu sustento.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AI: 14207734220218120000 Bela Vista, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 10/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

Assim, embora tenha ficado comprovado que o imóevel penhorado se adequa ao conceito de pequena propriedade rural, não se desvencilharam os agravantes do ônus de provar que a área destinava-se à subsistência da entidade familiar.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em sede de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n°.
0001274-22.2019.8.08.0038, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes para manter a penhora sobre o bem identificado pela Matrícula 8.887 (fl. 98) e indeferir o pedido de suspensão do leilão.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de id 7164667.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 18:22:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50938025042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno.